Tribunal: TJMT
Processo: 1002089-31.2016.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002089-31.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SILVANA CERIZZA - CPF: 849.414.809-53 (EMBARGANTE), SIRLEIA STROBEL - CPF: 378.036.031-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), SILVANA CERIZZA - CPF: 849.414.809-53 (EMBARGADO), SIRLEIA STROBEL - CPF: 378.036.031-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OMISSÃO NO JULGADO – PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN E SEFAZ/MT – ADEQUAÇÃO – NECESSIDADE – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Constatado no v. acórdão omissão em relação ao pedido de expedição de ofício ao DETRAN e SEFAZ/MT, o vício pode ser sanado no âmbito dos embargos (artigo 1.022 do CPC/15), para que seja expedido ofício ao DETRAN e SEFAZ/MT para que se efetue a transferência do veículo ao recorrido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

SILVANA CERIZZA
opõe embargos de declaração com efeitos infringentes (ID nº 170382155), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o acórdão constante no ID nº 170252696, proferido no Recurso de Apelação Cível que deu provimento ao recurso, para reformar a sentença a fim de determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualizar o valor remanescente; compelir o requerido/apelado a pagar a multa diária no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), uma vez decorrido o prazo de dez dias sem o cumprimento da obrigação, bem como anular a determinação de devolução do veículo ao recorrido, uma vez que o bem encontra-se apreendido e não se encontra em posse da recorrente.

Em suma, sustenta que o acórdão é omisso com relação ao pedido de expedição de ofício ao DETRAN e SEFAZ/MT, conforme descrito no recurso de apelação manejado pela embargante.

Aduz que o recorrido vem protelando indefinidamente o cumprimento da obrigação de fazer quanto à transferência do veículo ao recorrido.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja sanada a omissão indicada.

Sem contrarrazões (ID nº 40897078).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Analisando detidamente os autos, verifica-se que realmente o v. acórdão contém omissão em relação ao pedido de expedição de ofício ao DETRAN e SEFAZ/MT.

No caso, o acórdão recorrido deu provimento ao recurso de apelação da ora embargante, decidindo pela reforma da sentença a fim de

determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualizar o valor remanescente; compelir o requerido/apelado a pagar a multa diária no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) uma vez decorrido o prazo de dez dias sem o cumprimento da obrigação, bem como anular a determinação de devolução do veículo ao recorrido, uma vez que o bem encontra-se apreendido e não se encontra em posse da recorrente.

O acórdão restou assim ementado. Confira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO JUDICIAL E EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEPÓSITO PARCIAL DO DÉBITO – SALDO REMANESCENTE – ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – NECESSIDADE – CÁLCULO CONTADORIA – MULTA DIÁRIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESCUMPRIMENTO – MULTA DEVIDA – DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO – IMPOSSIBILIDADE – VEÍCULO APREENDIDO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se restou comprovado que a obrigação foi parcialmente quitada, restando quantia remanescente a ser paga pelo apelado,

sobre este valor deverá ocorrer atualização com correção monetária e juros de mora.

Isto porque, observa-se o transcurso de três anos da última atualização do débito, considerando o cálculo apresentado pela Contadoria Judicial, encontrando-se defasado o cálculo realizado.

Tem-se por devida a multa diária arbitrada pelo juízo singular e confirmada em sede de recurso de Agravo de Instrumento, se a obrigação não fora cumprida pelo recorrido.

É nula a determinação de devolução do veículo ao recorrido, uma vez que o bem encontra-se apreendido e não se encontra em posse da recorrente.”-

Desta feita, os presentes embargos devem ser acolhidos para o fim de sanar a omissão acima apontada.

Logo, no dispositivo do voto,
onde conta:

“Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para reformar a sentença a fim de determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualizar o valor remanescente; compelir o requerido/apelado a pagar a multa diária no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), uma vez decorrido o prazo de dez dias sem o cumprimento da obrigação, bem como anular a determinação de devolução do veículo ao recorrido, uma vez que o bem encontra-se apreendido e não se encontra em posse da recorrente.”
(ID nº 170252696)

Leia-se:

“Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para reformar a sentença a fim de determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualizar o valor remanescente; compelir o requerido/apelado a pagar a multa diária no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), uma vez decorrido o prazo de dez dias sem o cumprimento da obrigação, bem como anular a determinação de devolução do veículo ao recorrido, uma vez que o bem encontra-se apreendido e não se encontra em posse da recorrente.
Expeça-se ofício ao DETRAN e SEFAZ/MT para que efetue à transferência do veículo ao recorrido
”.

Ante o exposto,
acolho
os presentes embargos de declaração a fim de sanar a contradição apontada para que
conste no dispositivo do v. acórdão:

“
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para reformar a sentença a fim de determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualizar o valor remanescente; compelir o requerido/apelado a pagar a multa diária no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), uma vez decorrido o prazo de dez dias sem o cumprimento da obrigação, bem como anular a determinação de devolução do veículo ao recorrido, uma vez que o bem encontra-se apreendido e não se encontra em posse da recorrente.
Expeça-se ofício ao DETRAN e SEFAZ/MT para que efetue à transferência do veículo ao recorrido.”

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023